Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESPACHO SANEADOR. IRRECORIBILIDADE. MATÉRIAS ESPECÍFICAS CONSTANTES NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL (ARTIGO 205 DO CC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva, afastou as alegações de prescrição e incompetência do Juízo e entendeu pela inversão do ônus da prova.
2. O pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido na origem, tendo o autor recolhido as custas iniciais. Não havendo sucumbência, falece ao réu interesse recursal quanto ao ponto.
3. A decisão de saneamento e organização do processo (artigo 357, CPC), em princípio, é irrecorrível, pois, na sistemática do vigente Código de Processo Civil, o artigo 357, § 1o, apenas se estabelece a possibilidade da parte pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao Magistrado prolator da decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Ademais, apesar de tratar-se uma decisão interlocutória, não há previsão expressa do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
4. Entretanto algumas das matérias objeto de decisão de saneamento do processo estão expressamente previstas no artigo acima mencionado, sendo, pois, passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento. Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo ser admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão.
5. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros.
6. Não demonstrada a necessidade de ingresso na lide da União Federal, deve ser mantido processamento da lide no juízo de origem, pois compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. (Súmula 508 do c. STF).
7. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
8. No caso, descabe a inversão do ônus da prova, como determinado na decisão impugnada, eis que a produção da prova se encontra ao alcance do autor, o qual poder se desincumbir de seu ônus probatório nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.